Tribunal: STF
Processo: ARE 1442806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CELEBRADO COM OS CONSELHOS DE PAIS E PROFESSORES DE DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL REJEITADA. CONSELHOS DE PAIS E PROFESSORES QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÕES CONSTITUÍDAS COM FINALIDADES ESPECÍFICAS DETERMINADAS EM SEUS ESTATUTOS E QUE NÃO POSSUEM ORÇAMENTO PRÓPRIO, MAS TÃO SOMENTE FAZEM A GESTÃO DAS VERBAS PÚBLICAS REPASSADAS PELO MUNICÍPIO RECORRENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO GERENCIADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CPP (CONSELHOS DE PAIS E PROFESSORES) POR EVIDENTE EQUÍVOCO REJEITADA. CONSELHOS DE PAIS E PROFESSORES QUE NÃO POSSUEM ORÇAMENTO PRÓPRIO. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO. ARTS. 26,27 E 28 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 412/2013. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIOU ACÓRDÃO REPRESENTATIVO DE REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760931) RECHAÇADA. JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DIZ RESPEITO À RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA HIPÓTESE ESPECÍFICA DE INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS POR EMPRESAS TERCEIRIZADAS CONTRATADAS POR ESTE, SITUAÇÃO QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 71, §1º DA LEI N. 8.666/93. MUNICÍPIO QUE DEVE FISCALIZAR A DESTINAÇÃO DE SEUS REPASSES FINANCEIROS. PLANILHA HÍGIDA JUNTADA PELO AUTOR (FLS. 06/07) PORMENORIZANDO O MONTANTE DEVIDO PELO MUNICÍPIO. PROVA NÃO DERRUÍDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU ÀS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente